Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-39.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃOS MANTIDOS. I. Caso em Exame: 1. Ação de improbidade administrativa contra o ex-Prefeito de Jaboticabal por violação de normas de direito financeiro. A r. sentença condenatória foi mantida em sede recursal. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a compatibilidade entre os VV. Acórdãos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃOS MANTIDOS. I. Caso em Exame: 1. Ação de improbidade administrativa contra o ex-Prefeito de Jaboticabal por violação de normas de direito financeiro. A r. sentença condenatória foi mantida em sede recursal. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a compatibilidade entre os VV. Acórdãos proferidos por esta C. Câmara e o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.199. III. Razões de Decidir: 3. Os VV. Acórdãos proferidos por esta C. Câmara são harmônicos com o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.199, mormente devido à conduta dolosa praticada pelo réu. IV. Dispositivo e Tese: 4. Acórdãos mantidos, com determinação. Tese de julgamento: Os VV. Acórdãos proferidos por esta C. Câmara estão em linha com o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.199. Legislação Citada: Lei no 8.429/1992, art. 11, caput e incisos I e II; art. 12, III; art. 17, § 6o. Lei no 14.230/2021. CF/1988, art. 5o, XL. CPC, art. 1.041. Jurisprudência Citada: STF, ARE no 843.989, Tema de Repercussão Geral no 1.199.